Tribunal: TJPA
Processo: 0005822-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005822-85.2014.8.14.0301

APELANTE: LEILANE DE NAZARE FAGUNDES PESSOA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA.

I - A indenização por dano moral deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

II - O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.

III - Valor da indenização: não se configura proporcional e adequado aos padrões já adotados por este Colegiado, devendo ser elevado para R$-10.000,00 (dez mil reais).

IV – Juros de mora: obrigatório suprir-se a omissão da sentença para aplicar à condenação juros de mora de acordo com a Súmula 54/STJ.

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005822-85.2014.8.14.0301

APELANTE

: LEILANE DE NAZARÉ FAGUNDES PESSOA

ADVOGADO : ELIANE PEREZ VANETTA MARINHO

APELADO

: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

ADVOGADO :

LORENA CEREJA BRABO, ANDRE RODRIGUES PARENTE, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, DANIEL CIDRAO FROTA E NELSON BRUNO DO REGO VALENCIA

RELATORA

: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LEILANE DE NAZARÉ FAGUNDES PESSOA
, nos autos de Ação de Ressarcimento e Indenização por Danos Morais, proposta contra
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
.

Consta da inicial da ação: 1) que a requerente, na data de 13.02.2012, efetuou matricula na Estácio – FAP – Belém no curso de Direito, com aulas iniciadas dia 27.02.2012, porém, por verificar a sala estava com excesso de alunos (100) ela desistiu do curso por encontrar dificuldades de aprendizado;

2) que em 29.02.2012 solicitou o cancelamento de sua matricula e pediu o reembolso do valor pago, porém, ao consultar sobre o pleito, verificou que constava como data do pedido 18.04.2012 e somente 03.05.20212 a previsão do pagamento de R$-703,15; 3) que formalizou reclamação no PROCON/PA em 15.03.2013, sem que tenham as partes entrado em acordo; 4) que em 22.11.2013 a requerida solicitou indevidamente a inscrição do nome da requerente no arquivo do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC.

Com esses principais argumentos, requer a autora a concessão de justiça gratuita, e procedência da ação, para declarar a inexistência do débito, além da condenação da ré ao ressarcimento do valor pago como primeira mensalidade – R$-703,15 (setecentos e três reais e quinze centavos), bem como no pagamento de danos morais, estimados em 40 (quarenta) salários-mínimos, e custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação.

Justiça gratuita deferida (ID 4662062).

Contestação no ID 4662063.

Sentença prolatada nos autos (ID 4662128), sendo JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para, considerando as provas dos autos, condenar a requerida a indenizar a autora apenas pelos danos morais suportados, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362/STJ, e pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela parte autora, onde ela ressalta a necessidade de elevação do patamar relativo aos danos morais, de acordo com a jurisprudência estadual, e correção da omissão da sentença quanto aos juros de mora, de acordo com a Súmula 54/STJ (ID 4662136).

Contrarrazões apresentadas (ID 4662139).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA -

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso,
que não traz questões preliminares
, busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar a ré apenas na indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razões recursais, sustenta o recorrente que o valor da condenação por danos morais deve ser aumentado, de acordo com o princípio da razoabilidade e demais decisões colegiadas dessa Corte Estadual, assim como fixados juros de mora de acordo com a Súmula 54/STJ.

As razões trazidas pela apelante tem argumentos coerentes.

No que consiste ao dano moral enfrentado, observo que, tratando-se de cobrança indevida, a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

E nesse sentido, a parte autora comprovou, através de correspondência juntada aos autos (ID 4662061), o indevido registro de seu nome nos cadastros restritivos.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

No que concerne ao
quantum indenizatório
, cumpre ressaltar, uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.

Assim, sopesados tais critérios, ressalto que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), se mostra inadequado e desproporcional ao dano vivenciado, não se coadunando com precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema, desta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO fixado de acordo com CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no órgão de proteção ao crédito tenha decorrido por conta do não pagamento da “multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”, haja vista não ter sido demonstrado que, no contrato firmado entre as partes, havia previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada.

2. Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica, mantendo-se o quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e pro
porcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. 3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(4496052, 4496052, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-19)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contratação fraudulenta. Financiamento de veículo. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito, bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o financiamento do veículo descrito na exordial. 2. Inscrição negativa indevida. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil. 3. Valor da indeniz
. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. O valor fixado (R$ 10.000,00) está dentro do parâmetro adotado por esta Corte em casos análogos, não comportando minoração. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(5108496, 5108496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-11)

EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORALIN RE IPSA. PRECEDENTES STJ.QUANTUMINDENIZATÓRIO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1) Nos casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configurain re ipsa. Precedentes do STJ. 2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(5173299, 5173299, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-31)

No que tange aos
juros de mora
, realmente o magistrado foi omisso, já que aplicou somente a correção monetária, nos termos da Súmula 262/STJ, esquecendo-se nos juros de mora, a partir da citação, como dispõe a Súmula 54/STJ, o que deve ser suprido.

Diante do exposto, analisados todos os aspectos trazidos à apreciação no presente apelo, encaminho pelo conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, para aumentar o patamar relativo aos danos morais para R$-10.000,00 (dez mil reais) e incluir os juros de mora na condenação, de acordo com a Súmula 54/STJ.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/09/2022